Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700164-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERICK NUNES MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ERICK NUNES MELO contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO e SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, que deixou de empossá-lo no cargo de médico, na especialidade medicina de emergência. Em suas razões recursais (ID 13498105), o impetrante narra que foi aprovado no concurso público para provimento de cargo de médico realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Assevera que forneceu a documentação exigida ao Núcleo de Admissão, sendo fixada a data limite para posse o dia 30.12.2019. Argumenta que, no entanto, foi informado, no dia 19.12.2019, que havia possibilidade de não ser empossado em razão da acumulação de cargos públicos e a incompatibilidade de carga horária. Acrescenta que, ao tomar ciência da convocação para posse no cargo público no Distrito Federal, apresentou requerimento de licenciamento, sem remuneração, ao Município de Anápolis/GO; porém, o processo administrativo não foi concluído. Defende que preenche todos os requisitos para tomar posse, assim como que há possibilidade de acumulação de cargos públicos. Afirma que o processo administrativo da sua licença depende do ente público e do trâmite do processo administrativo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a Autoridade Impetrada formalize o ato de posse. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 13498119). A Juíza plantonista indeferiu o pedido liminar (ID 13498125). O impetrante apresentou petição juntando aos autos a publicação no Diário Oficial da decisão que deferiu o seu afastamento do cargo que exercia junto ao Município de Anápolis/GO, formulando pedido de tutela provisória incidental (ID 13498128). O presente Mandado de Segurança foi distribuído ao Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que declinou de sua competência ao Conselho Especial em razão das autoridades coatoras (ID 13498130). Redistribuídos os autos ao Conselho Especial, o em. Desembargador JESUÍNO RISSATO declinou da competência do órgão especial a uma das Câmaras Cíveis, em razão do Mandado de Segurança ser contra Secretário de Estado, com fundamento no artigo 21, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID13681702). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela liminar pleiteada pelo impetrante. Na hipótese dos autos, constata-se que a parte participou do certame regido pelo Edital no 6, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 2 de março de 2018, para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades de carreira médica (ID 13498109). Consta que foi aprovado no concurso e nomeado pelo Diário Oficial do Distrito Federal, de 28.11.2019 (ID 13498110). Observo, ainda, que o impetrante ocupava outro cargo público no município de Anápolis (ID 13498112), além de cursar residência médica (ID 13498123). Em razão disso, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 19.12.2019, entrou em contato com o impetrante informando da impossibilidade de acumulação dos cargos públicos, haja vista que a carga horária legal permitida seria extrapolada e requerendo a apresentação de documento hábil a sanar a situação. Destaque-se (ID 13498116): Alertamos para a particularidade da sua situação. Considerando que as cargas horárias dos 3 vínculos - 2 de médico e 1 de residente - ultrapassaria as 80h permitida, o senhor precisa comprovar essa situação. Ou a exoneração do cargo de médico ou ainda a concessão da licença ou afastamento legal, ressaltando que o mero pedido não é ato administrativo perfeito e sim documento que comprove a concessão do pedido, ou seja, um documento formal autorizando seu pedido. O edital de regência do concurso, expressamente previu a impossibilidade de acumulação de cargos, exceto nas exceções constitucionais (ID 13498109), verbis: 3.8 Apresentar declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou proventos de inatividade; ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. Destarte, não há, em princípio, ilegalidade no ato administrativo que exige licença ou exoneração para posse no cargo de médico, tratando-se de requisito legal. Ademais, quanto à licença obtida pelo impetrante, esta somente foi deferida em 05.01.2020 e publicada no Diário Oficial de 06.01.2020 (ID 13498129), portanto, após a data limite para a posse (30.12.2019). Outrossim, tendo em vista que o prazo fatal para posse do candidato foi dia 30.12.2019, não existe mais perigo do ato impugnado resultar em ineficácia da medida. Dessa forma, nesta análise preambular do processo, o impetrante não foi capaz de demonstrar o seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo almejado e, portanto, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada tutela provisória. Oficie-se à autoridade coatora, para que preste as informações que entender necessárias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do DISTRITO FEDERAL, para que observe esta decisão e, querendo, ingresse no feito. Posteriormente, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator